Tribunal: TJBA
Processo: 8041466-80.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8041466-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AUTOR: ILSON MANOEL GIACOMIN e outros

Advogado(s)
:
IGOR BARBOSA DA SILVA

REU: ANTONIO MARCOS CONCEICAO LIBANIO

Advogado(s)
:
EDILSON MARTINS DOS SANTOS, MEDZKER MATOS DA CONCEICAO, MAISE TAVARES FRANCA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA DE IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. CONTROVÉRSIA JUDICIAL SOBRE A PROPRIEDADE DO IMÓVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Rescisória (art. 966 do CPC) ajuizada visando desconstituir sentença transitada em julgado, proferida no Processo n. 0002160-06.2010.8.05.0172, que julgou parcialmente procedente ação de imissão na posse cumulada com perdas e danos, reconhecendo o direito do autor à posse do imóvel e condenando os réus à indenização. Alegam os autores erro de fato (art. 966, VIII, do CPC), sustentando que a decisão rescindenda partiu de premissa fática inexistente, ao admitir como proprietário do bem o réu, quando a titularidade, segundo os autores, pertence ao Município de Mucuri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve erro de fato, nos termos do art. 966, §1º, do CPC, capaz de justificar a desconstituição da sentença transitada em julgado que reconheceu o direito de posse ao réu sobre imóvel supostamente pertencente ao Município de Mucuri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro de fato que autoriza a ação rescisória exige que a decisão se baseie em fato inexistente ou ignore fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o ponto.

4. No caso concreto, a titularidade do imóvel foi objeto central da controvérsia na ação originária, tendo ambas as partes apresentado alegações e documentos quanto à suposta propriedade, o que afasta a configuração de erro de fato.

5. A sentença rescindenda apreciou expressamente os títulos apresentados, reconhecendo como mais robusto o do autor da ação de imissão na posse, diante da ausência de prova documental por parte dos réus, ora autores da rescisória.

6. A existência de ação reivindicatória paralela, ainda pendente de julgamento definitivo, com decisão liminar favorável ao Município de Mucuri, não constitui fato novo nem demonstra equívoco de percepção por parte do julgador originário.

7. A manifestação do réu em outro processo, aceitando proposta de indenização por benfeitorias, não equivale a confissão de ausência de domínio, tampouco caracteriza
venire contra factum proprium
ou litigância de má-fé, tratando-se de estratégia processual em contexto diverso.

IV. DISPOSITIVO

8. Ação rescisória improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041466-80.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ILSON MANOEL GIACOMIN e outros
e como apelada
ANTONIO MARCOS CONCEICAO LIBANIO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em JULGAR IMPROCEDENTE a ação rescisória
, nos termos do voto do relator.